Tribunal: TJDFT
Processo: 0715110-67.2021.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TAXA DE OCUPAÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA.
1. Nos termos do art. 37-A da Lei 9.514/1997, o devedor fiduciante pagará a taxa de ocupação do imóvel ao credor fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo, e é devida desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciante até a data em que este, ou seus sucessores, vier a ser imitido na posse do imóvel.
2. Esta Oitava Turma Cível tem concedido o benefício da Gratuidade Judiciária aos jurisdicionados que comprovam perceber até 5 (cinco) salários-mínimos, critério objetivo também utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Precedentes desta Corte.
3. Recurso parcialmente provido.